Tribunal: STF
Processo: HC 75042
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - ESGOTAMENTO, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL - SUPOSTA “REFORMATIO IN PEJUS” INDIRETA - INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - PEDIDO INDEFERIDO.